Tribunal: STF
Processo: RHC 216305
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 714011/SP - eDOC 49): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória" (AgRg no HC 704.107/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 18/2/2022). 2. Hipótese em que os agravantes foram condenados pela prática dos delitos descritos no art. 157, § 3º, parte final, c.c. o art. 14, inciso II, (14 vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal; no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013; no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 (3 vezes); no art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 10.826/2003; e art. 148, caput, do Código Penal; todos na forma do art. 69 do Código Penal, a penas iguais de 46 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 42 dias-multa. 3. Cronologia que não permite reconhecer a existência de qualquer desproporcionalidade, ainda mais em se considerando o quantum da pena imposta na sentença. 4. Embora reconhecida a nulidade do julgamento do recurso de apelação no presente habeas corpus, em nenhum momento foi admitida a hipótese de desídia ou negligência por parte do Poder Judiciário, tendo apenas sido constatada a ocorrência de constrangimento ilegal por cerceamento de defesa em razão de falha técnica - de acesso ao link da sessão de julgamento - não atribuível a qualquer das partes. 5. A imposição das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal dependem dos requisitos da necessariedade e da adequabilidade, ausentes na espécie. 6. O juiz sentenciante negou aos réus o direito de recorrerem em liberdade, considerando a gravidade dos delitos, o quantum de pena aplicada, a personalidade voltada à reiteração delitiva, os péssimos antecedentes dos acusados, e o fato de terem aguardado o julgamento encarcerados, mantendo-se inalterados os motivos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. 7. "Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022). 8. Agravo regimental desprovido



    Alegam, em síntese, que: a) os recorrentes foram presos preventivamente em 02.08.2017 e denunciados como incursos nos arts. 157, §§ 1º e 3º, c/c art. 14, II ambos do CP, por quatro vezes (quatro guardas municipais); art. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II do CP, por oito vezes (oito policiais civis); art. 2º, § 2º da lei 10.826/03, por três vezes (armas, munições e acessórios); art. 16, parágrafo único III da Lei 10.826/03, e por fim, art. 148, caput, do CP, todos c/c art. 69 do CP; b) a prisão foi mantida na sentença, que desclassificou o tipo e condenou-os pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, §3º, parte final, c/c artigo 14, II (por 14 vezes), n. f. art. 70, todos do CP; art. 2º, § 2º da Lei 12.850/13; art. 16, caput, da Lei L0.826/03 (3x); art. 16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/03, e por fim, art. 148, caput, do CP; todos na forma do art. 69 do CP, à pena de 46 (quarenta e seis) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado; c) o TJSP deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir a reprimenda para 46 (quarenta e seis) anos, (03) três meses e (09) nove dias de reclusão; d) em sede de habeas corpus, o STJ concedeu a ordem de ofício para anular o julgamento da apelação e assegurar aos patronos dos recorrentes o direito de sustentar oralmente; e) ”uma vez que reconhecida a nulidade do acórdão da apelação, com a determinação de que seja realizado novo julgamento, resta configurado o apontado excesso de prazo na custódia cautelar, que, conforme visto, perdura há quase 05 anos”.



    À vista do exposto, requer “a concessão da ordem de habeas corpus, de oficio, vez que configurado flagrante excesso de prazo da prisão preventiva, por tempo desproporcional do lapso decorrido na espécie, relaxando a prisão dos recorrentes, sem prejuízo de fixação de medidas cautelares alternativas, nos termos do que disciplina o artigo 319 do Código de Processo Penal, bem como nos termos da jurisprudência deste Colendo Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.” (HC 170.165, Redator p acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019)



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, os recorrentes estão presos cautelarmente desde 02.08.2017. Em 06.02.2019, o Juízo de primeiro grau condenou-os como incursos nos arts. 157, §3º, parte final, c/c artigo 14, II (por 14 vezes), na forma do art. 70, todos do CP; art. 2º, § 2º da Lei 12.850/13; art. 16, caput, da Lei L0.826/03 (3x); art. 16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/03, e por fim, art. 148, caput, do CP; todos na forma do art. 69 do CP, à pena de 46 (quarenta e seis) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado. As razões da apelação foram protocoladas em 03.04.2019. Em 21.05.2019, o advogado da defesa foi intimado para se manifestar acerca de eventual oposição ao julgamento virtual. Em 23.05.2019, o Ministério Público apresentou parecer. Em 24.05.2019, a defesa apresentou manifestação. Em 22.10.2022, o advogado foi intimado da pauta da sessão de julgamento, que foi realizada em 05.11.2020. Em 17.12.2021, a defesa impetrou habeas corpus no âmbito do STJ. Em 30.03.2022, o STJ concedeu a ordem de ofício para anular o julgamento da apelação e garantir à defesa o direito de sustentar oralmente. Na mesma data, a decisão foi comunicada ao Tribunal local. No sítio dessa Corte, consta que o Relator da apelação foi substituído por motivo de aposentadoria. Em 04.05.2022, os autos foram conclusos ao atual Relator e aguardam novo julgamento da apelação.



    Da situação fática retratada, por ora, não verifico excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus.



    Como se vê, já houve formação da culpa. Os recorrentes foram condenados por diversos delitos de natureza grave, mas a combativa defesa busca, de forma legítima, desconstituir a condenação pelos meios processuais adequados. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    Como se sabe, a multiplicidade e a natureza dos delitos que lhes são imputados são circunstâncias que podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, tendo em vista a complexidade do feito.



    Nesse sentido:



     



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)



     



    Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso, extrapolamento decorrente da natureza do processo.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente